Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-81.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008636-81.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE COLATINO FERREIRA - CPF: 333.143.659-34 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1008636-81.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

José Colatino Ferreira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – VIGIA - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994 -
SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7º, IV, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As horas extras e o adicional noturno constituem verba de natureza remuneratória
,
razão pela qual se sujeitam ao cálculo sob o salário base do trabalhador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008636-81.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

José Colatino Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Declaratória com Pedido de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
207983725
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, reconheceu o direito do recorrido de que o cálculo das horas extras e do adicional noturno seja realizado tomando-se por base a remuneração total auferida;
reconheceu, também,
a diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor do recorrido, referente ao período de Maio/18 a Agosto/2022;

determinou que o recorrente realize o cálculo das horas
extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela mesma e não sobre o vencimento base; condenou
o recorrente ao pagamento
, correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pela servidora à época, observando o quinquênio legal, e as que se vencerem no decorrer do processo, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente; condenou, ainda,
ao pagamento
da diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor da recorrida, referente ao período de Maio/18 a Agosto/2022; Por fim, condenou o recorrente
ao pagamento
do reflexo das horas extras, do adicional noturno nas férias acrescidas de 1/3 e no 13º salário.

Recurso Cível Inominado
(Id

207983729

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
207983731

):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1008636-81.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:

José Colatino Ferreira

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação
Declaratória com pedido de Cobrança
proposta por
José Colatino Ferreira
em desfavor do
Município de Tangará da Serra-MT
,
na qual a parte autora objetiva a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na incorporação do adicional a título de horas extras e adicional noturno a ser calculado sobre o vencimento total da Requerente, bem como o pagamento dos valores retroativos, desde 2017.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é servidor público municipal, exercendo o cargo de Vigia com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais e que laborou em jornada

extraordinária e noturna desde a sua nomeação, todavia, salienta que o pagamento de tais verbas foi calculado sobre o salário base, quando o correto, segundo entende, seria sobre o valor total da remuneração.

A ação foi julgada procedente, sentença contra a qual a parte recorrente interpôs o recurso que ora se analisa, sustentando que
a Lei Complementar Municipal n.º 006/1994 (Estatuto dos Servidores de Tangará da Serra), disciplina o instituto jurídico das horas extras e do adicional noturno e que o decreto n.º 376/2020 regulamentou que tais verbas devem ser calculadas sobre o vencimento base do servidor.

Da análise dos autos, observa-se que razão acompanha a parte recorrente.

Apesar de inexistir previsão específica na legislação municipal de Tangará da Serra antes da entrada em vigor do Decreto Municipal n.º 376/2020, não há que se falar em utilizar o valor total da remuneração do servidor público para cômputo do valor devido a título de gratificações, nos termos do artigo 37, XIV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

A utilização da remuneração total como base de cálculo das gratificações resultaria em efeito cascata e oneraria demasiadamente os cofres públicos, o que justifica sua inconstitucionalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VANTAGENS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA). OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Salvador e o Secretário Municipal de Gestão que, contra omissão reputada ilegal consistente na supressão do valor pago a título de adicional por tempo de serviço, por entender a Administração que a vantagem denominada "acréscimo salarial" está sendo computada para o cálculo de outros acréscimos.

II - No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

IV - O acórdão está em consonância com entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de acordo com o art. 37, XIV, da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem. (RMS n. 53.494/MS, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017, AgInt no RMS n. 51.680/MS, relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 20/4/2017, RMS n. 13.530/SC, relator Ministro
Jorge Scartezzini
, Quinta Turma, julgado em 28/5/2002, DJ de 26/8/2002, p. 260).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.672/BA, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XVI, DA CF/1988. VEDAÇÃO.

1. Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão".

2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos.

3. Contudo, "preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" (RMS 64.154/CE, Rel. Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, DJe de 17.8.2021).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.582/CE, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”.

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS MUNICIPAIS DE TRIBUTO. SÃO JOÃO DE MERITI. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO REPIQUE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos do Município de São João de Meriti/RJ contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem, mas indeferiu o pedido de que o adicional por tempo de serviço incidisse também sobre a gratificação de produtividade.

2. O reconhecimento do direito de incorporação da gratificação de produtividade não desnatura a sua essência, de modo a transubstanciar a sua natureza jurídica e excluí-la da vedação constitucional ao efeito repique.

3. A pretensão de receber adicional calculado também sobre outra gratificação de qualquer espécie, em efeito cascata, não é expressão de um direito líquido e certo, senão pretensão contra expressa vedação constitucional, contida no art. 37, XIV, da Carta Republicana: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

4. Ao examinar caso análogo, em que o mesmo sindicato ora recorrente defendeu semelhante pretensão (RMS 45.230/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe 17/3/2017), este STJ negou provimento ao recurso ordinário. Não há razão juridicamente relevante para dar desfecho diverso ao presente recurso.

5. Recurso não provido.

(RMS n. 48.893/RJ, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Desta feita, deve ser utilizado o vencimento base da parte recorrida como base de cálculo.)”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ENFERMEIRA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AFASTADA. MÉRITO. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994. SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7º, IV, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR”. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As horas extras e o adicional noturno constituem verba de natureza remuneratória razão pela qual se sujeitam ao cálculo sob o salário base do trabalhador. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. É como voto. Juiz Walter Souza Relator(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008187-60.2022.8.11.0055, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024